Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-50.2025.8.11.0036
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000554-50.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ABELARDO PINTO TELES FILHO - CPF: 241.942.471-91 (APELANTE), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Adicional noturno. Prescrição da pretensão executória. Interrupção pelo ajuizamento de execução coletiva. Desmembramento posterior. Boa-fé processual. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, sob fundamento de que transcorrido o prazo quinquenal desde o trânsito em julgado da ação coletiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional para o cumprimento individual foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato; (ii) saber se o desmembramento posterior da execução coletiva, a pedido do ente estatal, impede o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 877 do STJ, o prazo prescricional para execução individual é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva.

4. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, dentro do prazo legal, constitui causa interruptiva da prescrição, que permanece suspensa durante a tramitação do processo coletivo e reinicia pela metade após o último ato processual, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

5. A execução coletiva proposta em 2017 configurou efetiva instauração da fase executiva, afastando a alegação de inércia do credor e distinguindo a hipótese do Tema 880 do STJ.

6. O pedido de desmembramento da execução coletiva formulado pelo próprio Estado evidencia a continuidade do processo executivo e impede a alegação posterior de prescrição, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

7. O marco para retomada da contagem prescricional deve considerar o contexto do desmembramento, não havendo transcurso do prazo quinquenal ou mesmo do prazo reduzido.

8. A sentença que reconheceu a prescrição desconsiderou fatos interruptivos relevantes, impondo-se sua anulação para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, que permanece suspenso durante sua tramitação. 2. O ente público que requer o desmembramento da execução coletiva não pode posteriormente alegar prescrição, sob pena de violação à boa-fé processual e à vedação ao comportamento contraditório”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput; CPC/2015, arts. 487, II, e 1.013, § 4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 877; STJ, Tema 880; STJ, AgInt no REsp 1.966.838/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000011-47.2025.8.11.0036, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1000554-50.2025.8.11.0036, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte exequente propôs o cumprimento individual visando ao recebimento de diferenças de adicional noturno, com base no título judicial formado na Ação Coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT). A decisão exequenda determinou a alteração do divisor de cálculo de 180 para 150 horas mensais. O apelante instruiu a inicial com fichas financeiras e cálculos, alegando ser credor das verbas retroativas não pagas pela Administração.

O ente estatal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição executória. Sustentou que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 2016 e a presente demanda individual foi proposta somente em 2025, ultrapassando o lapso quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32 e o entendimento consolidado na Súmula 150 do STF.

A sentença acolheu a tese defensiva e declarou a prescrição. O Juízo singular fundamentou que, conforme o Tema 877 do STJ, o prazo para a execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva, independentemente da publicação de editais. Consignou que o trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu em 17.8.2016, enquanto a distribuição da presente execução se deu apenas em 12/maio/2025, superando o quinquênio legal.

Afastou a tese de interrupção do prazo pela execução coletiva concomitante, sob o argumento de que a matéria, objeto do Tema 1.033 do STJ, ainda pende de julgamento definitivo, condenando o autor aos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça (Id 351925378).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a tempestividade da execução. Argumenta que o Sindicato promoveu a execução coletiva em 2017, fato que interrompe o prazo prescricional, o qual volta a correr pela metade apenas a partir do trânsito em julgado daquela execução, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EREsp 1175018/RS). Assevera que a execução coletiva ainda tramita, não havendo que se falar em inércia.

Ademais, invoca a violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança, ao aduzir que a própria Procuradoria do Estado requereu, em 2023, o desmembramento da execução coletiva em cumprimentos individuais para evitar tumulto processual, não sendo lícito alegar prescrição posteriormente. Nesses moldes, pugna pela reforma da sentença para homologar os cálculos apresentados ou, subsidiariamente, determinar a remessa dos autos à contadoria judicial (Id 351925380).

Em sede de
contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença. Argumenta que o pedido feito pelo Sindicato após o trânsito em julgado limitou-se à requisição de documentos e obrigação de fazer, sem iniciar efetivamente a execução por quantia certa. Invoca o Tema 880 do STJ, segundo o qual a demora no fornecimento de documentação pelo ente público não obsta o curso do prazo prescricional. Conclui que o prazo final ocorreu em 17.8.2021 (Id 351925386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central do recurso consiste em analisar se a pretensão executória individual do apelante foi fulminada pela prescrição quinquenal, considerando o trânsito em julgado da sentença coletiva e os atos processuais subsequentes promovidos pelo ente sindical substituto.

Conforme documentado nos autos, o título judicial exequendo foi constituído na Ação Coletiva n. 19039-96.2008.811.0041, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17 de agosto de 2016.

Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 877 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a execução individual é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.

Partindo dessa premissa isolada, o prazo fatal seria, de fato, 17 de agosto de 2021. Contudo, a análise jurídica dos autos revela fatos supervenientes e interruptivos que não podem ser ignorados, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé processual.

Impõe-se observar que, em 31 de janeiro de 2017, portanto, apenas cinco meses após o trânsito em julgado e, inequivocamente, dentro do prazo prescricional, o SINTEP/MT protocolou petição requerendo o cumprimento de sentença (Id 351925357 – fl 7). Naquela oportunidade, o ente sindical pleiteou o cumprimento da obrigação de fazer e a exibição de documentos para viabilizar a liquidação do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que a propositura da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. O prazo prescricional não corre durante a tramitação da execução coletiva e só volta a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo executivo coletivo:

Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/1932. (STJ - AgInt no REsp: 1966838 DF 2021/0322088-7, Data de Julgamento: 13/06/2022).

O argumento do Estado de Mato Grosso, acolhido implicitamente pela sentença, de que a petição do Sindicato seria um "mero pedido de documentos" incapaz de interromper a prescrição (com base no Tema 880/STJ), merece distinção (
distinguish
) detalhada.

O Tema 880 do STJ estabelece que a demora no fornecimento de documentos pelo ente público não obsta o curso da prescrição, pois cabe ao credor ajuizar a execução com os dados que possui ou requerer a exibição incidentalmente.

Ocorre que o Sindicato efetivamente ajuizou o pedido de cumprimento de sentença em 2017. Não se tratou de uma medida cautelar preparatória isolada ou de inércia aguardando documentos administrativamente; tratou-se da instauração da fase executiva judicial pelo substituto processual, englobando a totalidade da categoria.

Enquanto o Sindicato promovia a execução coletiva, a prescrição para as pretensões individuais permaneceu interrompida. Não seria razoável, nem jurídico, exigir que cada um dos servidores ajuizasse sua execução individual concomitantemente à execução coletiva que já tramitava para satisfazer o mesmo crédito. Tal exigência tumultuaria o Poder Judiciário e esvaziaria a utilidade do processo coletivo.

Ademais, verifica-se nos autos um fato de extrema relevância: a petição do Estado de Mato Grosso, datada de 15 de junho de 2023 (Id 351925381). A Procuradoria Geral do Estado requereu expressamente o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, invocando o artigo 113 do CPC, sob o argumento de que o grande número de substituídos causaria embaraço processual.

A conduta do Estado revela-se contraditória e viola o princípio da vedação ao comportamento. Se em 2023 o Estado peticionou nos autos da execução coletiva requerendo o seu desmembramento, ele reconheceu, inequivocamente, que a execução coletiva estava em curso. Não pode o ente público, após solicitar que os servidores promovam execuções individuais para "facilitar a defesa", vir a juízo nas ações individuais subsequentes e alegar que a prescrição ocorreu anos antes, em 2021.

A decisão judicial que determina ou acolhe o pedido de desmembramento da execução coletiva é o marco temporal que reinicia a contagem do prazo para as execuções individuais. Se o Estado pediu o desmembramento em 2023, e a execução individual foi proposta em maio de 2025, é evidente que não houve o transcurso do prazo prescricional, nem mesmo o prazo pela metade (dois anos e meio), considerando a data do pedido estatal como marco de referência para a ciência da necessidade de individualização.

Portanto, a sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao desconsiderar a interrupção gerada pelo ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo em 2017 e a sua pendência até o momento do desmembramento provocado pelo próprio executado.

A discussão sobre a suspensão do Tema 1.033 do STJ, utilizada pelo magistrado de primeiro grau para afastar a interrupção, não se aplica ao caso, pois aqui não se trata de mera existência de execução coletiva concomitante sem movimentação, mas sim de uma execução coletiva ativa, onde houve pedido expresso do executado para conversão em execuções individuais:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 877, firmou entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual se conta do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência prevista no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a jurisprudência do STJ também consolidou o entendimento de que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual, reiniciando-o pela metade após o último ato processual da causa interruptiva, conforme o art. 9º do Decreto n. 20.910/1932. No caso, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP) ajuizou execução coletiva em 31.1.2017, ainda em curso, impedindo o reinício da contagem prescricional. O Estado de Mato Grosso, ao requerer em 15.6.2023 o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, incorreu em comportamento contraditório ao alegar, posteriormente, a prescrição, violando os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da confiança legítima. Diante da interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva e da ausência de inércia do exequente, não há que se falar em prescrição da pretensão executória individual. (TJ-MT - Apelação Cível: 10000114720258110036, Relator: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Afastada a prescrição, a extinção do feito mostra-se prematura. Contudo, a causa não se encontra madura para julgamento imediato do mérito propriamente dito (cálculos), nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC.

Isso porque a análise da correção dos cálculos apresentados pelo exequente, se o divisor 150 foi corretamente aplicado e se os valores correspondem às fichas financeiras, demanda o exercício do contraditório técnico e eventual remessa à Contadoria Judicial na origem, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa do ente público quanto ao excesso de execução.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que os autos retornem à origem e o cumprimento de sentença tenha seu regular prosseguimento, a fim de que seja analisada a impugnação do Estado quanto aos valores e mérito da execução, superada a prejudicial de prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
AFASTAR
a prescrição da pretensão executória decretada na sentença e
ANULAR
a sentença recorrida.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a análise das demais questões suscitadas na impugnação e eventual verificação dos cálculos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026